Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721221-51.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLECIO HENRIQUE LIMEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido de Incidente de Uniformização de Jurisprudência formulado pelo recorrente. Brasília, 23 de novembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal